Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-65.2021.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800368-65.2021.8.14.0004

RECORRENTE: JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. pleito de redução da fração aplicada a título de continuidade delitiva. inviabilidade.
DELITOS DE MESMA ESPÉCIE QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO. ILICITOS COMETIDOS COM IDÊNTICO
MODUS OPERANDI,
RESULTANTES DE UM MESMO IMPULSO CRIMINOSO. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO QUE SEGUE O CRITÉRIO OBJETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. NÚMERO INDETERMINADO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS POR MAIS DE 07 VEZES. INCREMENTO EM 2/3.
DECISUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - A tese de absolvição do apelante por insuficiência de provas e sob a alegação de que a condenação fora baseada apenas nas declarações da ofendida, não merece respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência pátria, onde a palavra da vítima, nos crimes sexuais, tem especial relevância, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Ademais, a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas também no
Laudo sexológico (ID 73398614); certidão de nascimento da vítima (ID Num. 52141696 - Pág. 8) e Laudo pericial de Exame sexológico forense da vítima (ID 82413770), que guardaram sintonia com as prova orais produzidas desde a fase policial, em especial os depoimento da vítima realizado em sede policial (ID 52141696), confirmados na fase instrutória, relatório informativo do Conselho Tutelar (ID 52141696), além das provas orais produzidas no acervo processual.
Logo,
ineficaz a tese defensiva absolutória;

II – R
estou evidenciado a incidência da continuidade delitiva conforme o art. 71
do CP, uma vez que o lapso temporal da prática de abusos contra a vítima, teria perdurado entre os anos de 2021 e 2022.
Na espécie, conveniente ponderar que nos crimes de natureza sexual envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, mostrando-se apropriado, portanto, o aumento da pena na proporção máxima de 2/3. Precedentes do STJ;

III – Restou devidamente
comprovado nos autos, de forma incontroversa,
a autoria do crime de estupro de vulnerável, razão pela qual o recorrente fora condenado à pena de 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no caput do artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71, todos do Código Penal.

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO BATISTA COSTA, inconformado com a r sentença que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no caput do artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71, todos do Código Penal. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anapu/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP). Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da continuidade delitiva por ausência de fundamentação (ID 14699959).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14699968), pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
Custos Legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 15143354).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO BATISTA COSTA, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anapu/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 17/02/2022, na condição de genitor da adolescente E. S. C. (13 anos), manteve com esta relação sexual. O crime foi descoberto após a vítima ter denunciado às autoridades, quando declarou não saber precisar a data que os abusos começaram, somente indicando que teria sido no ano de 2021 e que era ameaçada pelo acusado para manter-se em silêncio.

Na espécie, o recorrente foi devidamente processado e ao final condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no caput do artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71, todos do Código Penal. Inconformado com a decisão condenatória, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do
Laudo sexológico a vítima (ID 73398614); certidão de nascimento da vítima (ID Num. 52141696 - Pág. 8) e Laudo pericial de Exame sexológico forense da vítima (ID 82413770), que guardaram sintonia com as prova orais produzidas desde a fase policial, em especial os depoimento da vítima realizado em sede policial (ID 52141696), confirmados na fase instrutória, relatório informativo do Conselho Tutelar (ID 52141696), além das provas orais produzidas no acervo processual.

Na espécie, a ofendida
Eliete Sousa Costa,
ratificou os termos prestados na fase policial, e esclareceu:

Que, o primeiro abuso ocorreu no rio, quando o acusado mandou que esta tirasse as roupas e somente voltou a vestir quando seu irmão e cunhada chegaram ao local. No momento, foi ameaçada de morte para se manter calada, situação que se reiterou ao longo de todos os demais atos de constrangimento. A partir de então, outros abusos ocorreram no mato, quando o acusado tirava sua roupa, amassava seu corpo, passava as mãos em seus seios e partes intimas, mandava que se deitasse no chão e ficava por cima da mesma e “
fazia coisas que as pessoas fazem quando estão transando
”. Acrescentou que a última relação ocorreu na sua casa, quando sua mãe foi dormir. No ato, o acusado se pôs despido e, sentado em uma cadeira, mandou que ela tirasse a roupa e se sentasse por cima dele várias vezes.

Na oportunidade
Eliane de Sousa Cavalcante,
mãe da vítima, asseverou:

Que, tomou conhecimento do crime quando a vítima lhe relatou estar sendo abusada pelo genitor, que “
o pai tinha mexido com ela
”, que todas as vezes que ele saia para ir para a roça “mexia com ela” passando as mãos em suas partes intimas e que “
ficou com ela no mato
”; que ao tomar conhecimento da situação se encaminhou até a delegacia e denunciou o crime.

Por sua vez, a testemunha
Ary Farias Melo
, relatou:

Que, na condição de Conselheira Tutelar em atuação nesta urbe, foi notificado da situação pela Delegacia da Polícia; que no momento ouviu a genitora; que está narrou que a adolescente a teria relatado os abusos praticados pelo acusado, no lixão e no mato, em seguida, levaram a vítima para Altamira para realizar o exame sexológico.

Por seu turno o recorrente JOÃO BATISTA COSTA, ao ser interrogado, declarou:

Que, negou a prática delitiva, sustentando que a vítima teria inventado a situação após uma briga, quando prometeu lhe bater em decorrência desta não se dedicar aos estudos e somente pensar em namorar, a partir disso, a filha criou a situação para incriminá-lo.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Oportuno enfatizar que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto como se depreende pelo
Laudo sexológico a vítima (ID 73398614); certidão de nascimento da vítima (ID Num. 52141696 - Pág. 8) e Laudo pericial de Exame sexológico forense da vítima (ID 82413770), evidencias que comprovam a existência dos fatos, os quais foram corroborados com as provas orais colhidas ao longo da instrução processual, onde destaca-se os relatos da menor que apontou o seu padrasto , ora apelante, como sendo o protagonista do evento reprovável.

Com efeito,
na a
preciação da prova, o Juiz tem total liberdade
para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. É o que ensina a doutrina:

processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova.” [NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pg. 745.

Nessa via, cabe ao juízo
aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode, eventualmente, recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes:

AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020 e AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 168, § 1º, III, DO CP - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO COMPROVADO. A sentença deve expor os fundamentos de fato e de direito que a alicerçam, nos termos do disposto nos artigos 93, IV, da Constituição da República e 489, II, do Código de Processo Civil, de forma a possibilitar às partes oportunidade de aferir sua correção. Apresentando a sentença, ainda que de modo sucinto, os motivos pelos quais o magistrado chegou a determinado resultado, não há nulidade por ausência de fundamentação. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória, eis que a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Não demonstrada a existência dos requisitos necessários à caracterização da causa de excludente de ilicitude do estado de necessidade, impossível a absolvição nos moldes do disposto no art. 24 do CP. (TJ-MG - APR: 0017180034351001 Almenara, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 04/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2022).

Com efeito, o juízo singular se pronunciou acerca das provas do acervo, para responsabilizar o recorrente pelo evento ilícito, senão vejamos (ID
14699943 - Pág. 9)
:

(...)

Assim, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, considero que as provas colhidas na segunda fase da persecução penal são firmes e coerentes, não havendo, portanto, como serem rechaçadas ou mesmo desconsideradas, pois determinantes no sentido de confirmar a prática de conduta prevista no artigo art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal, imputado ao autor. O tipo penal descrito no art. 217-A protege a dignidade sexual, corolário do princípio da dignidade humana.

Destarte, nos termos das argumentações alhures, inviável o acolhimento da tese defensiva, em meios as robustas e incontestáveis provas acerca do protagonismo do recorrente que infringiu as regras do
art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71 do CPB.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO

Na hipótese, o Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva
(
REsp 1631869 MA 2015/0299329-0).

O juízo assentou o
quantum
de incremento da continuidade delitiva, com supedâneo de que o crime ocorreu reiteradas vezes ao longo do ano de 2021 e 2022, até o momento da prisão do acusado, com o mesmo
modus operadis:
sob a ameaça e com a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos, situação que reputo devidamente comprova nos autos, seja pelo depoimento da vítima que, pelos contornos do crime possui acentuado valor probatório, e até mesmo pelo exame sexológico que assinala a ruptura himenal antiga, demonstram que desde a primeira relação sexual até o momento da produção da prova, já tinha passado acentuado lapso temporal, conforme relatado pela vítima, no caso concreto, incide portanto, o disposto no art. 71,
caput
, do CP

(...)

Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que perante a imprecisão acerca do número exato de eventos abusivos à dignidade sexual da vítima, praticados em um longo período, o aumento de pena pela continuidade delitiva poderá ocorrer em patamar superior ao mínimo legal, considero que atende as finalidades da pena o aumento em dois terços. na segunda fase da dosimetria da pena (ID 14699943 - Pág. 7).

Nesse viés, o STJ pacificou o
entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações, que viabilizou a criação da súmula 659, vejamos:

Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

E ainda:

“Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo,
deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3
”. (STJ, AgRg no HC 609595).

Na espécie, conveniente ponderar que nos crimes de natureza sexual envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, tendo a vítima afirmado que os fatos ocorreram quando tinha a idade de 09 anos, e perdurou até aos 14 anos, ocasião em que engravidou do apelante, mostrando-se apropriado, portanto, o aumento da pena na proporção máxima de 2/3.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. IDADE E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DOLO INTENSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 226, III, DO CP CONFIGURADA.
CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. IMPRECISÃO NO NÚMERO DE CRIMES. DELITOS PERPETRADOS DIVERSAS VEZES E DE FORMA CONSTANTE. AUMENTO DE 2/3 JUSTIFICADO
. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA. JULGAMENTO REALIZADO PELA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no HC n. 649.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

Desta maneira, as provas dos autos e a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo penal em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco retificações no
quantum
de pena aplicado. Prudente asseverar que o apelante era
padrasto da ofendida, uma vez que vivia com a sua mãe, exercendo, nesse passo, uma certa autoridade, além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a vítima, fatos que credenciaram a incidência do art. 226, II do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106. assim, restou comprovado nos autos que o acusado submeteu a ofendida, por inúmeras vezes, dentro do lapso temporal de 04 anos, aos ilícitos penais segundo os termos do art. 217-A do CPB.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, restando incontroverso a responsabilidade criminal de
JOÃO BATISTA COSTA, condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP), pela prática do crime tipificado no caput do artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71, todos do Código Penal, ter
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023